Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700040-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JHONATHAS DA SILVA LIMA, condenado a 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, por infringir o art. 157, § 2o, incisos I e II, e 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código penal (roubo circunstanciado e tentativa de homicídio qualificado), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, em 19/11/2019, homologou as punições administrativas decorrentes de falta grave, consistente esta na tentativa do paciente de entrar com cocaína no presídio para consumo próprio, bem como declarou a regressão ao regime fechado e a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos até a data da infração (ID 13446162). Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja desconsiderada a falta grave anotada em seu prontuário e avaliada a progressão de regime (ID 13446159). A e. Desembargadora Plantonista, Sandra de Santis, deixou de apreciar a liminar no plantão por ausência de possibilidade de perecimento do direito (ID 13449749). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, porquanto não constitui via idônea para o pleito formulado pelo impetrante. O paciente está cumprindo pena pela condenação definitiva acima relatada e o pleito apreciado pela Vara de Execuções Penais deve ser impugnado por meio de interposição de recurso de agravo, uma vez que a presente ação não se presta à análise das alegações, pois não comporta dilação probatória ou análise detalhada dos fatos. Ademais, não vislumbro situação teratológica que tenha que ser apreciada, de pronto, por meio de habeas corpus. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do impetrante em favor do paciente. Anote-se que, segundo o que tem reiteradamente decidido o Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus constitui “garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhada, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico” (HC no 104.045/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber). A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2020 13:27:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator